Tribunal: TJDFT
Processo: 0733697-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733697-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARTHA LYRA NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0020575-98.2016.8.07.0001 iniciado por MARTHA LYRA NASCIMENTO (agravada), rejeitou a sua impugnação, na qual alegou excesso nas penhoras realizadas. Eis o teor do decisum questionado (ID. 104131494 dos autos de origem): “(...) 2. Requer a executada, em síntese, o reconhecimento de “penhora incorreta incidente” ante o alegado excesso de execução em virtude das penhoras no rosto dos autos já deferidas. Ademais, requer que seja reconhecida a incompetência relativa deste Juízo para decidir acerca da destinação do imóvel penhorado na decisão de Id 102117285 em virtude das indisponibilidades determinadas por outros Juízos e averbadas na matrícula do imóvel. 3. Intimado (ID 103855223), o credor manifestou-se ao ID 104072827. 4. É certo que a penhora no rosto dos autos não corresponde à certeza de que o exequente venha a receber o crédito, de modo que trata-se de mera expectativa de direito, ou seja, expectativa de receber o crédito no futuro. Dessa forma, em que pesem as outras penhoras no rosto dos autos já deferidas neste feito, não há que falar em excesso de execução visto que a medida traduz-se na mera expectativa de satisfação da obrigação. 5. Ademais, acaso haja a satisfação do crédito por meio de outros atos executórios, é certo que as constrições serão desconstituídas, não trazendo qualquer prejuízo ao devedor. 6. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência deste e.TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE SATISFAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DESBLOQUEIO DE VALORES. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A ordem de registro da penhora no rosto dos autos limita-se a valor correspondente à exata quantia pela qual corre o cumprimento de sentença, não produzindo efeitos concretos imediatos, mas representando mera expectativa de satisfação do crédito, de maneira que, enquanto não forem realizados, naqueles autos, atos processuais de natureza expropriatória, descabe falar em excesso de execução. 2. O deferimento da penhora no rosto dos autos, enquanto diligência com efeitos práticos que se sujeitam a evento futuro e incerto - qual seja, a existência de patrimônio passível de constrição -, não se caracteriza como medida executiva desarrazoada ou extremamente onerosa, capaz de atentar contra a dignidade do executado, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que possa sugerir conclusão em sentido contrário. 3. Acerca da pretensão recursal de desbloqueio de bens e valores, não se pode ignorar que o objeto do decisum recorrido limita-se ao deferimento da penhora no rosto dos autos, de maneira que a análise per saltum desta questão, sem que antes o magistrado de origem possa apreciá-la, caracterizaria inevitável violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07405035520208070000 DF 0740503-55.2020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. MERA EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. A despeito de haver pequena diferença entre o valor perseguido pelo credor e o valor da avaliação do imóvel penhorado, deve-se levar em consideração o fato de que os bens penhorados são comumente vendidos em hasta pública por preço inferior ao da avaliação, de modo que se deve reconhecer a real possibilidade de o valor obtido com a venda do bem não ser suficiente para quitar o débito, não havendo como se afastar a penhora no rosto de outro processo. 2. A penhora no rosto dos autos gera mera expectativa de direito, não havendo como se afirmar que o valor constrito será efetivamente recebido pelo credor. 3. Ademais, caso o valor obtido com a venda do imóvel penhorado seja suficiente para quitar o débito, a penhora no rosto dos autos haverá de ser desconstituída. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07240181420198070000 DF 0724018-14.2019.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 10/12/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Ademais, não há que se falar em incompetência deste Juízo para prosseguir nos atos executórios sobre o imóvel penhorado (Apto 203, Projeção 2, Bloco “B”, QNL-02, Taguatinga-DF) em virtude das indisponibilidades já averbadas na matrícula do imóvel. 8. Isto porque o instituto da indisponibilidade visa restringir o proprietário de dispor da coisa, não obstando eventual constrição proveniente de obrigação constituída pelo proprietário-devedor, tampouco impede a expropriação do bem por meio de hasta pública. 9. O entendimento encontra amparo na Jurisprudência deste e.TJDFT. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO. DECRETAÇÃO. EXECUÇÃO QUE TRAMITA EM JUÍZO DIVERSO. PENHORA E LEILÃO DO MESMO IMÓVEL CONSTRITADO NO EXECUTIVO FISCAL. POSSIBILIDADE. PARALISAÇÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESERVAÇÃO (CTN, ART. 186). 1. A indisponibilidade de imóvel decretada em ação de execução fiscal almeja a mera proteção do interesse do credor, tornando-o indisponível ao seu proprietário, não afetando, contudo, eventual penhora emanada de cumprimento de sentença manejado por credor distinto, cuja origem da obrigação seja diversa, contra o devedor comum, tampouco a expropriação do bem mediante arrematação em hasta pública, hipótese em que, se o caso, o produto arrecado deverá ser revertido prioritariamente à realização do crédito tributário (CTN, art. 186). 2. O que deve ser prestigiado ao ser promovida a expropriação forçada é o princípio da utilidade da execução, que garante a satisfação rápida do crédito, mormente quando garantido por penhora validamente realizada, inclusive com a averbação da constrição no registro de imóveis, mesmo que posterior à indisponibilidade do bem penhorado, já que a indisponibilidade, na verdade, atua contra o devedor, titular de patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua disposição, mas não impede seja ele passível de penhora e de execução por dívidas outras executadas sob a moldura do devido processo legal, observadas as preferências legais. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (TJ-DF 07148999720178070000 DF 0714899-97.2017.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 21/02/2018, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/03/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Ante todo o exposto, não há que se falar em excesso de execução em razão da penhora no rosto dos autos deferida ao Id 102117285, tampouco em incompetência deste Juízo para dar prosseguimento aos atos executórios incidentes sobre o imóvel penhorado, razões pelas quais rejeito a impugnação de Id 103850254. 11. Aguarde-se o cumprimento do mandado de avaliação expedido conforme o id 102587361. (...)” Em suas razões recursais (ID. 30114104, p. 01-14), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser reformada, pois as penhoras realizadas em outros autos (penhora no rosto) são mais que suficientes para adimplir o débito vindicado pela agravada/exequente, não sendo necessárias as duas ultimas penhoras realizadas sobre os créditos constantes nos autos 0716872- 45.2021.8.07.0001 (Centro Empresarial Varig x Grupo OK) e sobre o imóvel situado na QNL-02, Bloco B, apt. 203, Projeção 2, Taguatinga (p. 06); b) os quatro ativos penhorados (três no rosto de autos e um imóvel), somados, extrapolam, em muito, o crédito perseguido na origem (R$ 49.081,00) e, por isso, há violação aos arts. 851 e 874 do CPC (p. 07); c) “as consequências das penhoras em excesso podem acarretar ônus demasiado ao devedor, de fácil percepção, quando resultar em valores destinados a pagamento de outras obrigações como tributos, ou até mesmo, sobre outras verbas de natureza alimentar, como salários de empregados” (p. 08); d) ao deferir as penhoras, o juízo de origem incorreu em violação ao art. 36 da Lei 13.869/2019 – Lei de abuso de autoridade (p. 09-10); e) há vício na ordem de penhora sobre o imóvel noticiado, pois o mesmo encontra-se com três prévias anotações de indisponibilidade oriundos da Justiça Trabalhista e, por isso, deveria o juízo de origem proceder com a prévia notificação dos juízos que averbaram previamente as indisponibilidades para que estes autorizem essa nova constrição (p. 11-12). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar o curso dos autos de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e manter penhorado, unicamente, a penhora no rosto dos autos do processo no 0734444-48.2020.8.07.0001 (Condomínio Ok Office Tower x Grupo OK), o qual é suficiente para garantir a execução (p. 14). Preparo realizado (ID. 30114105). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não se encontra suficientemente comprovada, sendo necessária uma análise mais pormenorizada dos autos da origem para verificar a verossimilhança das alegações trazidas nas razões deste recurso referentes ao excesso de constrições ordenadas na origem. Já o risco de dano grave ou de difícil reparação igualmente não se mostra presente, pois não há qualquer elemento na decisão de origem que possa indicar alienação de bens ou mesmo liberação de valores em favor da agravada/exequente. Em outras palavras, o agravante não trouxe qualquer elemento fático mínimo que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador, razão pela qual INDEFIRO o pedido de sobrestamento dos autos de origem, sem prejuízo de adotar outras conclusões no momento do julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora